Tribunal: TJMT
Processo: 1015223-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE REALIZADO FORA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. QUESTIONAMENTO QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ENUNCIADO N. 42 DO TCCR/TJMT. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO APELANTE, MODUS OPERANDI, PREMEDITAÇÃO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o efetivo reconhecimento, aliado a outras evidências que confirmam ser ele o autor do crime, afastam a suposta nulidade da prova. Ademais, tal questionamento e a negativa de autoria delitiva exigem o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desteTribunal de Justiça.
2. A gravidade concreta do crime e a periculosidade configurada pelo modus operandi, em tese, empregado pelo paciente, aliados ao risco de sua reiteração delitiva, justificam a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
4. Os predicados do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação da sua prisão preventiva, eis que presentes os requisitos legais autorizadores.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015223-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.353.502-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 125.129.308-58 (VÍTIMA), ELIZEU NERIS JUNIOR - CPF: 891.197.112-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
.
1.
RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE REALIZADO FORA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. QUESTIONAMENTO QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ENUNCIADO N. 42 DO TCCR/TJMT. 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO

FUNDAMENTADA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO APELANTE,
MODUS OPERANDI,
PREMEDITAÇÃO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. 3.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o efetivo reconhecimento
,
aliado a outras evidências que confirmam ser ele o autor do crime, afastam a
suposta
nulidade da prova.
Ademais, tal questionamento e a negativa de autoria delitiva exigem o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

2.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade configurada pelo
modus operandi
, em tese, empregado pelo paciente
, aliados ao risco de
sua
reiteração delitiva,
justificam a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
. Os predicados do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação
da

sua prisão
preventiv
a
, eis que presentes os requisitos
legais
autorizadores.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Moreira Marinho, em favor de
Jair José Bonavigo Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se desta impetração que
foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em
18
de abril de 2023 na Ação Penal n. 1001634-89.2023.8.11.0013,
em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o,
II e §2o-A, I, do Código Penal
)
, pelo qual foi condenado à pena de
10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa
,
tendo sido
indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta,
o
impetrante, a fragilidade dos indícios de autoria, haja vista que a participação do paciente foi baseada em reconhecimento que não observou os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal,
porquanto
“
nos termos de reconhecimento de pessoas juntados aos autos (ID 113705709 p. 21/22/23) o reconhecedor não descreveu as características da pessoa a ser reconhecida e, muito menos, não foi elaborado auto pormenorizado, subscrito pela Autoridade Policial e por duas testemunhas
”.

Registra que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente, eis que justificou a necessidade da
prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
na gravidade abstrata do delito, supostamente, praticado por ele; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que o paciente
tem
predicados pessoais favoráveis, de modo que o decreto prisional
antes do trânsito em julgado da condenação
se mostra desnecessário e d
esproporcional
, sendo, portanto, suficiente para o caso a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator por intermédio das razões encontradiças no ID
217953669
.

O impetrante
deduziu
pedido de reconsideração (ID
218603165
)
reiterando os argumentos vertidos na inicial deste
habeas corpus
,
cujo pleito,
também foi indeferido, consoante se depreende das razões constantes no ID
219705196.

A autoridade indigitada de coatora, encaminhou as informações constantes no ID
222140675
, na qual faz um resumo do caso em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
223035169
, opin
a
pela
denegação
da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o
impetrante pugna pelo reconhecimento da fragilidade dos indícios de autoria, haja vista que a participação do paciente foi baseada em reconhecimento que não observou os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, destacando, ainda, que
o corréu, em audiê
ncia, negou
o
envolvimento
de Jair José
na empreitada
, razão pela qual seria impossível que
ele
tivesse participação no crime patrimonial pelo qual está
foi
condenado
.

No entanto, impende consignar que a pretensão do impetrante visando
o reconhecimento da
violação do art. 226 do Código de Processo Penal e a declaração da ilicitude da prova consistente no reconhecimento
do paciente
, não comporta exame por meio de habeas corpus porque não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de
pedido
desse gênero.

Isso porque, como é sabido, a
incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada na via eleita, pela própria natureza conferida ao habeas corpus, no qual não se admite a dilação probatória e o exame aprofundado de provas, pois esta ação constitucional tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto cerceamento do
status
libertatis
do cidadão, isso significando dizer que apenas se presta a finalidade que lhe foi atribuída pelo impetrante em casos excepcionalíssimos, nos quais são visíveis: a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou a inexistência de justa causa para a tramitação do processo.

Sendo assim, com relação à suposta nulidade do reconhecimento do paciente e negativa de autoria – por se tratar de matérias meritórias –, não comportam discussão na via eleita, devendo ser levado à análise nos autos da ação penal correlata, a ser apreciada e
m sede de cognição sumária,
com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Mas,
inda que assim não fosse
, embora seja questionada a idoneidade do reconhecimento pessoal do apelante
empreendido em sede inquisitorial, com suposta violação ao art. 226 do Código Processo Penal
, infere-se do caderno processual que sua condenação se lastreou
,
também
,
no reconhecimento efetuado em juízo pela vítima
Antonio
de Freitas Ferreira, que afirmou “
Até pela voz dos dois suspeitos deu para reconhecer, e a pessoa suspeita [JAIR] ficou o tempo inteiro ameaçando de atirar em sua cabeça, e no dia que o Jair foi em sua casa, no aniversário de sua mãe e tinha uma moça deitada na rede com ele, já no dia do assalto a pessoa falou
‘que um cara como você tem que morrer, porque está se relacionando com mulher casada’
”
.

No que diz respeito ao reconhecimento do
paciente
efetuado pela vítima, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Veja-se, propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2.
Recentemente, no entanto, a Sexta Turma destaCorte,no julgamento do HC n. 598.886(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, doCPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".

3.Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regimeprisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
noREsp1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Por outro lado, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou
e daquel
a
que manteve
a prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
à

prolação dos citados éditos judiciais
, impõe-se asserir que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de
embasar o seu convencimento:
a garantia da ordem pública pela
gravidade

concreta
do crime
, em tese, praticado por ele
e do risco de
sua
reiteração delitiva
.

Aliás, consoante acima foi afirmado, o paciente teve
sua
prisão preventiva
cautelar
decretada, após
,
supostamente
,
pratica o crime de roubo majorado
pelo qual foi condenado
, tal como se infere desta parte da decisão reprochada:

[...]
DA REPRESENTANÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA Trata-se de representação do MINISTÉRIO PÚBLICO pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos denunciados JAIR JOSE BONAVIGIO JUNIOR e VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, em apertada síntese, por haver indícios de autoria dos delitos de roubo majorado, conforme expediente acostado (ID: 113705709).

É o relato. Fundamento e decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras
condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Com a alteração da legislação processual pela Lei Federal 13.964/2019, foi reforçado o caráter subsidiário dado à prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova redação do § 6o do artigo 282, do Código de Processo Penal.

Apenas nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares diversas da prisão enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal é que será possível a decretação da medida constritiva.

E o não cabimento deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2o, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1o, Código de Processo Penal).

Verificados os pressupostos, resta a aferição acerca da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Pois bem.

No caso em análise, verifica-se que os denunciados incorreram, em tese, na prática do delito de roubo majorado, descrito no artigo 157, §2°, inciso II (majorante do concurso de pessoas) e §2o-A, inciso I (majorante do emprego de arma de fogo), c/c artigo 70, caput, 1a parte (concurso formal – duas vítimas), todos do Código Penal.

O requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal está, portanto, satisfeito, pois a pena mínima cominada aos crimes que lhes são imputados ultrapassa o patamar de quatro anos de reclusão.

A existência e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados aos denunciados estão suficientemente demonstrados à vista dos boletins de ocorrências n. 2022.306546 e 2022.312399 (ID: 113705711 – fls. 04/06 e 27/30), termo de declaração da vítima
Antonio
de Freitas Ferreira (113705711 – fls. 11/12), e termo de reconhecimento dos denunciados VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS e JAIR JOSE BONAVIGIO JUNIOR (113705711 – fls. 21/23).

De acordo com o que se extrai do inquérito policial (ID: 113705709), na data de 04/11/2022, VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, JAIR JOSE BONAVIGIO JUNIOR e um indivíduo até então não identificado, dirigiram-se à propriedade rural denominada “Sítio Santo Antônio”, localizada na Estrada do Córrego dos Cágados, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT. Nesse local, encontravam-se as vítimas Antônio de Freitas Ferreira e Elizeu Neres Junior.

Sendo assim, utilizando-se de uma camionete, os denunciados ingressaram no interior do sítio sem serem notados pelas vítimas. Em sequência, desceram do veículo e, utilizando-se de armas de fogo (pistola), renderam as vítimas Antônio de Freitas Ferreira e Elizeu Neres Junior, que estavam na varanda da frente do domicílio e anunciaram o assalto.

Neste momento, os denunciados ordenaram que as vítimas não olhassem para si e determinaram que elas se deitassem no chão. A partir daí, os denunciados passaram a vasculhar a residência em buscas de objetos de valor.

Nesse ínterim, os indivíduos subtraíram 01 (uma) carteira de documentos pessoais, contendo documento de identidade, CPF, CNH, cartões bancário do Banco do Brasil, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (um) rifle calibre .22, modelo 7022,
marca CBC, 01 (uma) TV Samsung, 32 polegadas, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) pingente de ouro de ferradura com cabeça de cavalo, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) aparelho celular, modelo Motorola Fusion, cor preta e 01 (um) aparelho celular Samsung.

Destaca-se que durante a prática criminosa, os denunciados agiram com bastante agressividade, porquanto, a todo tempo afirmavam que caso as vítimas olhassem para eles, atirariam em suas cabeças. Não obstante, os denunciados agrediram a vítima Elizeu Neres Junior com vários chutes pelo corpo.

Ao fim do roubo, os denunciados se evadiram do local sob posse dos bens subtraídos.

Posteriormente, os fatos foram comunicados às autoridades policiais.

Conforme o apurado nos autos da ação penal 1001633-07.2023.8.11.0013, no dia 10/11/2022, os denunciados presos em flagrante pela prática dos delitos de associação armada e porte ilegal de arma de fogo.

A partir disto, a equipe policial descortinou a autoria delitiva de outros delitos praticados pelos increpados, sendo um deles, o roubo em questão.

Durante a prisão em flagrante citada, o denunciado VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS estava sob posse de um aparelho celular Motorola
One
Fusion, produto da prática de um crime de roubo em desfavor da vítima Antônio de Freitas Ferreira, o qual, de igual modo, na Delegacia de Polícia, identificou VERNER como sendo autor do delito patrimonial.

Ressalta-se, outrossim, que em sede inquisitiva, a vítima Elizeu Neres Júnior reconheceu tanto o denunciado VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS quanto o denunciado JAIR JOSÉ BONAVIGO JUNIOR como sendo autores do roubo praticado em seu desfavor.

Por fim, frisa-se que, no bojo da ação penal Autos n. 1005837- 31.2022.8.11.00131, durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 23/03/2023, ao ser interrogado, o denunciado VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS confessou a prática do crime de roubo em desfavor da vítima Antônio de Freitas Ferreira.

Ao ser questionado relação ao celular encontrado sob posse, afirmou que realizou o crime de roubo, mencionando inclusive, que ficou indignado com o reconhecimento da vítima, porquanto, na data do crime, usava balaclava
.

Os fatos narrados foram corroborados pela narrativa em igual sentido do policial civil Paulo Suadi Ferreira Vieira e da vítima Joan Neto. Vejamos.

A vítima
Antonio
de Freitas Ferreira prestou declarações perante a autoridade policial sobre o crime ocorrido no dia 04/11/2022 e afirmou que “por volta de 22h00min, estava na casa do sitio em companhia do funcionário JÚNIOR, no momento estava na área da casa conversando com JÚNIOR, quando avistaram a distância um farol de veículo, vindo em direção a casa, oportunidade que JÚNIOR se recolheu para dentro da casa, e em seguida uma caminhonete cor preta, provavelmente uma S 10, parou defronte de casa, de onde desceram três elementos, trajando vestes pretas, com rostos encapuzados e cada um portando arma de fogo tipo pistola, e me apontando as armas anunciaram o assalto dizendo "é um assalto deita, e se você olhar para nós, dou um tiro na sua cabeça", e após deitar no chão com as mãos na cabeça, enquanto um ficou me vigiando, os outros foram dentro de casa e abordaram o funcionário JÚNIOR, que também foi obrigado a deitar no chão, se imobilizado com fiação de cabo de energia de um ventilador; QUE o declarante declara que em seguida os assaltantes passaram a vistoriar a casa em busca de dinheiro, joias e outros objetos de valores, armas, e minutos antes de deixarem o local, foi colocado junto com o funcionário JÚNIOR, que estava amarrado no chão; QUE o declarante relata que os assaltantes deva ter permanecido u
n
s trinta minutos na casa, e quando deixaram o local, um deles comentou em min imobilizar, mas não foi permitido pelos outros, e diante da discussão entre eles de amarrar ou não, um deles, disse "não tem problema não, se der errado, volto aqui e mato ele"; e em seguida deixaram o local na caminhonete em alta velocidade, tomando rumo incerto e não sabido; QUE o declarante relata que após desamarrar o funcionário JÚNIOR, ligou imediatamente para Polícia Militar, e enquanto aguardava a chegada da polícia, fez uma revista na casa dando falta de "UM RIFLE, MARCA CBC, MODELO 7022, No DE SÉRIE EOE4096371, CALIBRE 22 LR, OXIDADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA CONFORME REGISTRO 002598572 EM NOME DE GILVAN DE FREITAS FERREIRA, UMA TV MARCA SANSUNG 32', UM CORDÃO DE OURO, MODELO CAXOTINHO, C/ PINGENTE FERRADURA E CABEÇA DE CAVALO, COM PEDO DE APROXIMADAMENTE 82 GRAMAS, ANEL DE OURO, MODELO QUADRADO EM CIMA, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 14 GRAMAS, UM CELULAR MARCA MOTOROLA FUSION, COR PRETA, COM CHIP LINHA 65-99681-2705, CARTEIRA PORTA DOCUMENTOS, COM MEUS DOCUMENTOS PESSOAIS RG - CPF - CNH - CARTÕES BANCÁRIOS DO BB, DA CONTA FÍSICA E JURÍDICA, CR $ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM ESPÉCIE, UM CELULAR MARCA SANSUNG, COR VERMELHA, CHIP LINHA 065- 99681-2705"; QUE o declarante relata ter ficado surpreso, por não procurarem por veículos, frisando que sua moto marca Honda Bros 160, ano 2020, estava parada no terreiro da casa, com as chaves na ignição, e não foi levada; QUE o declarante relata que seu funcionário JÚNIOR disse ter sido agredido com chutes, alegando ter ouvido os gritos e dor do mesmo, mas não presenteado as agressões, e que o mesmo disse que apesar das agressões não restou lesões ou hematomas; QUE o declarante relata que como já disse que os assaltantes estavam de traje de cor preta e com os rostos encapuzados, além de que o obrigaram a abaixar a cabeça no momento da abordagem, não foi possível observar características dos mesmos que possam ajudar na identificação, só descrevendo dois deles como magros e alto e o terceiro mais baixo e gordinho; QUE o declarante relata que minutos depois a Polícia Militar esteve no local e fez buscas nas imediações nada sendo encontrado, me orientado a vir a esta Delegacia fazer o boletim de ocorrência, e que ontem mesmo eles me informaram que através das câmeras de monitoramento da Fazendo São João, avistaram um caminhonete S 10 de cor preta, passando em direção a cidade, e hoje quando em deslocamento a cidade, encontrei a capinha do meu celular, em meio a estrada, defronte a fazendo do Celso Fante; QUE o declarante relata que até o presente momento não tem indícios ou vestígios de quem possa
sr
os autores do crime (...)”.

Assim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria em desfavor dos representados JAIR JOSÉ BONAVIGO JUNIOR e VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os denunciados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

É cediço que a gravidade abstrata dos crimes, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade dos delitos praticados, abalando a ordem pública.

Evidente que, se os denunciados JAIR JOSÉ BONAVIGO JUNIOR e VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS se mantiverem soltos neste momento, certamente tornarão a delinquir.
Isso porque os denunciados JAIR JOSÉ BONAVIGO JUNIOR e VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS respondem conjuntamente a outras duas ações penais, em razão do cometimento de delitos de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo (1005837-31.2022.8.11.0013) e roubo majorado (1001633-07.2023.8.11.0013)
, sendo que o acusado VERNER GUSTAVO ainda possui em seu desfavor um termo circunstanciado por falsa identidade (1005070-90.2022.8.11.0013).

Tais circunstâncias revelam que os denunciados são inclinados para a senda criminosa, além de claro desrespeito ao ordenamento jurídico, visto que arquitetaram plano em conluio com seus comparsas para atraírem a vítima e roubar-lhe os pertences.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelos delitos descritos nos autos, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte dos denunciados.

Como dito, evidente que se os denunciados permanecerem soltos, tornarão a delinquir, razão pela qual sua presunção de inocência deve ceder lugar à prisão cautelar.

Inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça vem ao encontro ao caso dos autos, demonstrando a possibilidade de prisão preventiva em caso de reiteração delitiva:

[...]

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelos representados.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Do caso em concreto, dessume-se que a primeira não é aplicável porque os atos praticados pelos representados não se relacionam a locais específicos. Também a segunda não tem aplicação, porque não se pode prever os próximos alvos A terceira não tem aplicação porque os denunciados não exercem qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e a última não se aplica porque não há indícios de que eles sejam inimputáveis ou
semi-imputáveis
.

Vale frisar que a monitoração eletrônica também não seria medida suficiente, já que apenas demonstraria a precisa localização dos denunciados, sem impedir a prática de delitos.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria, e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública, imperativa a decretação da prisão preventiva de JAIR JOSE BONAVIGIO JUNIOR
e VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS.

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSE BONAVIGIO JUNIOR e VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.
[...]

Negritamos

Desse modo, fica claro que a decisão invectivada foi fundamentada na garantia da ordem pública por conta da gravidade concreta do crime diante do
modus operandi
,
supostamente
, empregado pelo paciente e seus comparsas na empreitada criminosa, que
foi praticad
a
com
:
premeditação, pluralidade de agentes, emprego de arma de fogo
,
e restrição da liberdade das vítimas, evidenciando, assim, o
periculum
libertatis
dos envolvidos, dentre eles,
Jair José
,

Além disso,
a magistrada
fez alusão

ao
risco de reiteração delitiva do paciente como justificativa complementar para a decretação do seu cárcere provisório, vez que
ele
responde a outras duas ações penais pelo cometimento dos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6 segundo o qual “O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

No que tange à manutenção da prisão preventiva do paciente, tem-se que
a
magistrada
,
na sentença,
não só consignou
a
conservação
dos motivos que ensejaram a decretação do cárcere cautelar
dele
, como também
afirmou
que foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado,
tal como
se
infere desta parte do referido édito judicial:

[...] G) Da custódia cautelar

Considerando-se que o réu JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR durante todo o lapso temporal em que respondeu ao feito, o fez segregado cautelarmente, não advindo qualquer alteração
fático jurídica
a ensejar sua soltura e, sendo condenado na presente sentença ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, há que permanecer preso preventivamente, ressalvada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput e art. 387, §1o). [...]

Por conseguinte, agiu corretamente o juízo do primeiro grau, porquanto
em relação ao
conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação e
manutenção
de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera
:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)

Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, eis que incompatível com os fatos extremamente graves sob apuração e com a fundamentação apresentada pela imprescindibilidade da custódia cautelar
de Jair José
, como dispõem o art. 282, I e II, e § 6o, do Código de Processo Penal.

Deve ser
asserido
, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, justamente como se evidencia na hipótese.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter asserido que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, ocupação lícita, é preciso afirmar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Jair José
Bonavigo
Júnior
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024